Tribunal: TJES
Processo: 0012165-53.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012165-53.2015.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FLAVIA ALVES DE SOUZA SIMOES e outros
APELADO: ESSENCE CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA e outros (2)
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA conhecer do recurso interposto por
FLÁVIA ALVES DE SOUZA
e
DAR-LHE PARCIAL
provimento, e conhecer
do recurso interposto por

HDI SEGUROS

e
DAR-
LHE
provimento
.

Acompanho o voto proferido pela E. Relatora.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0012165-53.2015.8.08.0035

AP
TE
:
FLAVIA ALVES DE SOUZA E OUTRO

APDO
S
:

ESSENCE CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA E OUTROS

RELATOR
A
:
DESª CONVª. DÉBORA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se de

A
pelação
C
ível
interpost
a
por

FLÁVIA ALVES DE SOUZA,
(ID 1977956, pag. 85/117), e
Adesiva
interposta por
HDI SEGUROS
, (ID 1977957, pág. 11/19),
eis que irresignad
a
s
com os termos da sentença
(ID
1977956,
pág. 69/79)
, que nos autos da

A
çã
o
d
e Cobran
ça

d
e Seguro
c/c

Indenização por Danos Morais

ajuizada em face de
ESSENCE CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA E OUTRA
,

julgou improcedente o pedido de pagamento de indenização securitária,
confirmou a condenação de litigância de má-fé, no percentual de 9% sobre o valor da causa, à segunda requerida;
condenando ainda a
autora/
apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor
da causa
,
sem prejuízo da assistência judiciária gratuita.

Contextualizando a lide, verifica-se que
a
Apelante ajuizou a demanda
alegando ser proprietári
a
do veículo
Renault/Sandero Expression Hi-Flex 1.6 8v 5p, placa ODN-3396 ES
,
que estava segurado por contrato firmado com a
Apelada
através da
apólice nº
01.055.431.165757
com vigência de
19.10.2014 a 19.10.2015
, com cobertura para colisão, incêndio e roubo.

Para tanto, s
ustent
ou
que na data de
26/10/2014
, o veículo segurado, por volta das
14
h30m,
conduzido por seu

esposo
,
quando

trafegava na BR 262, km 35, aquaplanou na pista, vindo a colidir com pedra na lateral da via, o que resultou na perda total do veículo.

Irresignada, aduziu que realizou o
pedido de cobertura do veículo
e pagamento da indenização à seguradora, contudo foram eles recusados, sob a justificativa
de declaração não verdadeira envolvendo as circunstâncias do acidente, vez que seu marido, condutor do veículo
estava com habilitação suspensa.

Contudo, justificou
que deveria ser efetuado o pagamento da indenização, porquanto
o equívoco no preenchimento do documento se deu pelo corretor da primeira requerida/apelada, bem como
não lhe foi dado prévio conhecimento da cláusula limitativa invocada, encontrando-se ela apenas no site da seguradora, não agiu com má-fé, bem como a
suspensão da
habilitação, isoladamente, não é suficiente para afastar a responsabilidade da seguradora.

Na contestação a Apelada
sustentou
que o
não
pagamento da indenização securitária ocorreu
por ter a requerente realizado conduta proibida no contrato, eis que
informou que era ela a condutora do veículo, visto que seu marido estava com CNH suspensa, e ante o risco de que a condução do veículo por pessoa com CNH suspensa poderia impedir o pagamento do seguro.

Após regular instrução, inclusive com o depoimento pessoal da Apelante,
o
togad
o
primev
o
proferiu sentença
de improcedência,
entendendo pelo
agravamento do risco
causado pela segurada,
ao passo que entregou o veículo para pessoa com CNH suspensa.

Estabelecidos, assim, os elementos da demanda, passo a enfrentar as razões recursais.

1)
RECURSO
DE
FLÁVIA ALVES DE SOUZA

D
esde logo, antecipo que entendo pelo
parcial
provimento
do recurso.
.

Como é cediço,
os contratos de seguro submete
m-se
às regras
da
legislação consumerista,
razão pela qual
a jurisprudência entende que as cláusulas limitadoras de direitos têm a sua inserção legitimada em contratos securitários desde que exista cientificação da parte segurada, de forma clara e inequívoca, a respeito da respectiva restrição ao direito em receber o pagamento da indenização. E, no caso concreto, entendo que não houve tal ciência em conformidade com as disposições do CDC.

Isso porque a apólice assinada pela Apelante apenas consigna de forma genérica que as condições contratuais/regulamento poderão ser consultadas no endereço eletrônico
www.susep.gov.br
, porém, não testifica e sequer menciona as condições/hipóteses restritivas de direito e de agravamento de risco.

Cabia à seguradora requerida,
em obediência a
o CDC, comprovar que a
Apelante
foi devidamente cientificada acerca das disposições gerais do contrato securitário em questão, bem como das cláusulas limitadoras dos seus direitos – ônus, este, conforme já salientado, não se desincumbiu.

N
ão há prova nos autos de que a segurada
recebeu, quando da celebração e
previamente à negativa de indenização, as condições gerais do contrato, não servindo, para fins da cientificação inequívoca que dispõe o CDC, o fato de constar o regulamento completo no site da
Apelada ou da SUSEP, com relação
à cláusula que dispõe sobre os riscos excluídos da apólice, ante a sua natureza limitadora, igualmente não há prova cabal de que a
Apelante
tenha sido cientificada da sua veiculação.

D
e acordo com o coligido documental encartado aos autos
, crível é a tese formulada pela
Apelante
de que o envio das condições gerais do seguro, e consequente cientificação acerca das limitações contratuais, deu-se em momento posterior à negativa de indenização securitária,
razão pela qual
,
de se concluir
que

não observou a seguradora
Apelada
o dever de informação preconizado nos arts. 6º, III,
46,
e 54, § 4°, do CDC, atraindo-se, com
efeito
, a sua condenação ao pagamento da indenização prevista no contrato.

Não é o
utro não o posicionamento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. CLÁUSULA LIMITATIVA DA COBERTURA. NÃO INCIDÊNCIA. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO ATENDIDO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 46, 47 E 54 DA LEI 8.078/90. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nas relações de consumo, o consumidor só se vincula às disposições contratuais em que, previamente, lhe é dada a oportunidade de prévio conhecimento, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.
2. A existência de cláusula contratual excluindo a cobertura, para ser válida entre as partes, necessitaria do conhecimento prévio do segurado no momento da contratação, o que não foi observado na espécie.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.754.047/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 22/3/2021.)

RECURSO ESPECIAL. QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DE QUESTÕES FÁTICAS. POSSIBILIDADE. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO EMPRESARIAL CONTRA INCÊNDIO. TESE JURÍDICA ENFRENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REQUISITO DO PREQUESTIONAMENTO OBSERVADO. PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO DA PRÓPRIA PESSOA JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. CLÁUSULA EXCLUDENTE DE COBERTURA DURANTE OPERAÇÕES DE CARGA E DESCARGA DE PRODUTOS INFLAMÁVEIS. NECESSIDADE DE INFORMAÇÃO PRÉVIA. ART. 46 DO CDC. DEVER DE INFORMAÇÃO QUE NÃO FOI OBSERVADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.[...]. 4. Nos contratos que regulam as relações de consumo, o consumidor só se vincula às disposições neles inseridas se lhe for dada a oportunidade de conhecimento prévio do seu conteúdo (CDC, art. 46), notadamente, em relação às cláusulas que importem restrição de direitos.
5. A efetividade do conteúdo da informação, por sua vez, deve ser analisada a partir da situação em concreto, examinando-se qual será substancialmente o conhecimento imprescindível e como se poderá atingir o destinatário específico daquele produto ou serviço, de modo que a transmissão da informação seja adequada e eficiente, atendendo aos deveres anexos da boa-fé objetiva, do dever de colaboração e de respeito ao consumidor (REsp n. 1.349.188/RJ, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 22/06/2016)
.
6. No caso, reconheceu o Tribunal de origem que, sendo a autora empresa de grande porte em seu ramo de atuação, não poderia invocar desconhecimento das condições do seguro, "ainda que só disponíveis no site da seguradora". Todavia, essa conclusão não encontra amparo na legislação de regência, na medida em que, além de ferir o dever de informação, transfere para o segurado o ônus que é típico das empresas seguradoras, como decorrência do próprio exercício de sua atividade.
[...].(REsp n. 1.660.164/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/10/2017, DJe de 23/10/2017.).

RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE SEGURO DE VIDA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. EMBRIAGUEZ. CLÁUSULA LIMITATIVA DE COBERTURA DA QUAL NÃO FOI DADO O PERFEITO CONHECIMENTO AO SEGURADO. ABUSIVIDADE. INFRINGÊNCIA AO ARTIGO 54, § 4º DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Por se tratar de relação de consumo, a eventual limitação de direito do segurado deve constar, de forma clara e com destaque, nos moldes do art. 54, § 4º do CODECON e, obviamente, ser entregue ao consumidor no ato da contratação, não sendo admitida a entrega posterior
. 2. No caso concreto, surge incontroverso que o documento que integra o contrato de seguro de vida não foi apresentado por ocasião da contratação, além do que a cláusula restritiva constou tão somente do "manual do segurado", enviado após a assinatura da proposta. Portanto, configurada a violação ao artigo 54, § 4º do CDC. 3. Nos termos do artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor:"Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance".
[...].(REsp n. 1.219.406/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/2/2011, DJe de 18/2/2011.)

No mesmo sentido, este Tribunal:

E M E N T A recurso de APELAÇÃO CÍVEL. processo civil. Direito civil e do consumidor. contrato de seguro. COBERTURA PARA INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. ausência de cláusula limitativa de cobertura na apólice. dever de informação não atendido. pagamento integral do capital segurado. precedentes. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. O artigo 760, do Código Civil, prevê a obrigatoriedade de constar na apólice ou no bilhete de seguro os riscos assumidos, o início e o fim da validade, o limite da garantia e o prêmio devido, e, quando for o caso, o nome do segurado e o do beneficiário. II. Paralelamente, dispõe o artigo 46, do CDC, que os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seus conteúdos, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.
III. Em idêntico sentido apresentam-se os artigos 47 e 54, §4º, do CDC, ao prescreverem que as cláusulas contratuais deverão ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, sobretudo em se tratando de contratos de adesão, devendo as que implicarem limitações de direito ser redigidas em destaque, com o fito de viabilizar a imediata e fácil compreensão.
IV. Desta forma, nos contratos de seguros as cláusulas limitativas deverão ser expressas e, necessariamente, de conhecimento prévio dos segurados desde a contratação, sendo certo que a mera menção a termos apartados, in casu, às condições gerais do contrato, não se revela suficiente para suprir o direito à informação do consumidor. Precedentes
. [...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 061180000798, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 06/07/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL – INOCORRÊNCIA DE VÍCIO – MÉRITO RECURSAL – SEGURO – COBERTURA PARA INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE - INEXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO NA APÓLICE ENTRE OS GRAUS DE INVALIDEZ – PREVALÊNCIA DA CLÁUSULA ESCRITA SOBRE EVENTUAL CLÁUSULA LIMITATIVA – INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – EXEGESE DO ART. 47 DA LEI Nº 8.078/90 – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. [...].
2) As restrições veiculadas pela seguradora em termos apartados – referindo-se às condições gerais do contrato – não a desincumbe de comprovar a ciência inequívoca do autor a respeito das cláusulas restritivas constantes do contrato de adesão, sendo possível presumir que restou fornecido ao segurado apenas o certificado, que não distingue os graus de invalidez para que o segurado/beneficiário tenha direito à indenização securitária contratada, bastando que seja decorrente de acidente e em caráter permanente
. [...]. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 030150093414, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA – Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2017, Data da Publicação no Diário: 12/04/2017)

Diante da ausência de prévio conhecimento exposto alhures e sendo
o caso de suspensão da
habilitação do condutor do veículo o motivo alegado pela seguradora para perda do direito ao pagamento da indenização, entendo que nesse ponto deve ser reformada a sentença, de forma a condenar a seguradora ao referido pagamento.

Não bastasse, de rigor registrar que a falta de habilitação não configura, por si só, o agravamento intencional do risco apto a afastar a obrigação de indenização da seguradora.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. ACIDENTE. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR ADICIONADA A OUTRAS CAUSAS. AGRAVAMENTO DO RISCO RECONHECIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL EXCLUINDO A COBERTURA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. É pacífico no Superior Tribunal de Justiça que a ausência de habilitação para dirigir não configura, por si só, o agravamento intencional do risco por parte do segurado, apto a afastar a obrigação de indenizar da seguradora.
[...].(AgInt no AREsp n. 1.420.275/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/6/2019, DJe de 25/6/2019.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. ACIDENTE. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO RECONHECIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONCLUSÃO ACERCA DA INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL EXCLUINDO A COBERTURA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5, 7 E 83/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. Tendo o Tribunal de origem concluído que no contrato firmado não há cláusula que exclua a indenização em acidente sofrido por segurado sem a devida habilitação para dirigir, bem como que este fato não contribuiu para a ocorrência do infortúnio, a inversão do julgado encontra óbice nos enunciados n. 5 e 7 da Súmula desta Casa.
Ademais, é compreensão do Superior Tribunal de Justiça que a ausência de habilitação para dirigir não configura, por si só, o agravamento intencional do risco por parte do segurado, apto a afastar a obrigação de indenizar da seguradora.
Incidência do enunciado n. 83 da Súmula desta Corte. 2. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 990.103/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/2/2017, DJe de 9/2/2017.)

No mesmo sentido, este órgão fracionário:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. APÓLICE DE SEGURO DE VIDA. NEGATIVA DE PAGAMENTO DA APÓLICE. ACIDENTE DE MOTOCICLETA. SEM HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. AGRAVAMENTO DO RISCO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES DO STJ. DANO MORAL. INEXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A cláusula que possibilita a recusa da seguradora ao pagamento da indenização contratada, na hipótese de agravamento de risco, deve ser vista com cautela, uma vez que, na maioria das vezes, não há demonstração do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado alcançado, tal qual a hipótese que ora se analisa.
2. É pacífico no Superior Tribunal de Justiça que a ausência de habilitação para dirigir não configura, por si só, o agravamento intencional do risco por parte do segurado, apto a afastar a obrigação de indenizar da seguradora. (AgInt no AREsp 1420275/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019). 3. Inexistem nos autos qualquer prova concreta de que o segurado agiu de forma intencional a aumentar o risco, sendo imperioso reconhecer como ilegítima a recusa da seguradora ao pagamento da indenização securitária.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 044180012237, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 28/03/2022, Data da Publicação no Diário: 20/04/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO FACULTATIVO DE AUTOMOVEL. NEGATIVA DA SEGURADORA EM REALIZAR O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO APROPRIAÇÃO INDÉBITA POR CONDUTOR NÃO HABILITADO. TERCEIRO QUE SE APODEROU DAS CHAVES DO VEÍCULO SEM CONHECIMENTO OU CONSENTIMENTO DO SEGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. DEDUÇAO DO VALOR DA FRANQUIA. DANOS MATERIAS E MORAIS INEXISTENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDIMENSINADOS.
I O Superior Tribunal de Justiça já definiu que a ausência de habilitação para dirigir não configura, por si só, o agravamento intencional do risco por parte do segurado, apto a afastar a obrigação de indenizar da seguradora. II - Em caso de sinistro provocado por terceiro sem habilitação na direção do veículo, a perda da cobertura contratada somente se justifica se comprovado que o próprio segurado agravou, intencionalmente, a situação de risco, autorizando ou facilitando a entrega voluntária do carro à pessoa sem habilitação, na esteira do disposto no art. 768, do Código Civil, que exige, para a exclusão da garantia, o agravamento intencional do risco. Precedentes do STJ.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 013170028644, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/01/2022, Data da Publicação no Diário: 16/02/2022)

Sob qualquer ótica que se analise a demanda, não há razão para negativa do pagamento da indenização securitária.

A seguir,
c
onsiderando a perda total do automóvel segurado, a indenização deverá corresponder a 100% do valor do veículo pela Tabela FIPE na data do sinistro,
acrescidos de correção monetária desde a data da contratação (Súmula 632 do STJ)
1
, bem como de juros de mora a partir da citação (art.405 do Código Civil).

Tendo em vista
ainda que a sub-rogação nos direitos do salvado constitui consequência lógica e do pagamento da indenização pela seguradora, a teor do que preceitua o art. 786 do Código Civil, determino a Apelante, que tão logo o receba, transfira à Apelada a propriedade do automóvel.

A propósito a jurisprudência do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE AUTOMÓVEIS. SINISTRO. INDENIZAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CUSTAS E HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS INTEGRATIVOS.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto se tratar de responsabilidade contratual. Precedentes. 2. Conforme disposto na Súmula 632 do Superior Tribunal de Justiça, "nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento (Súmula 632, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/05/19, DJe 13/05/19)". [...].
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.508.274/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 13/6/2022.)

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE DANO. INCÊNDIO. IMÓVEL. PERDA TOTAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. EFETIVO PREJUÍZO. MOMENTO DO SINISTRO. PRINCÍPIO INDENITÁRIO. RECURSO PROVIDO. 1.
Em caso de perda total do bem segurado, a indenização securitária deve corresponder ao valor do efetivo prejuízo experimentado no momento do sinistro, observado, contudo, o valor máximo previsto na apólice do seguro de dano, nos termos dos arts. 778 e 781 do CC/2002
. [...].(REsp n. 1.955.422/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 1/8/2022.)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE AUTOMÓVEL. PERDA TOTAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SÚMULA Nº 284/STF. VEÍCULO SEGURADO. GRAVAME. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PAGAMENTO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. NECESSIDADE. DESTINATÁRIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. SALDO DEVEDOR. AMORTIZAÇÃO. TRANSFERÊNCIA. SALVADOS. DEDUÇÃO. VALOR. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. APURAÇÃO. MÉDIA DE MERCADO DO BEM. TABELA FIPE. DATA DA LIQUIDAÇÃO DO SINISTRO. DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. INEXISTÊNCIA. [...].
5. O dever do segurado de proceder à entrega da documentação do veículo sinistrado, desembaraçado de quaisquer ônus, possibilitando a transferência do salvado à seguradora, somente surge após o pagamento integral da indenização securitária (arts. 786 do CC, 126, parágrafo único, do CTB e 14, I e III, da Circular-SUSEP nº 639/2021). [...].8. A cláusula do contrato de seguro de automóvel que adota, na ocorrência de perda total, o valor médio de mercado do veículo como parâmetro para a apuração da indenização securitária, deve observar a tabela vigente na data do sinistro, não a data do efetivo pagamento (liquidação do sinistro).
[...].(REsp n. 1.903.931/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.)

Em evolução,
quanto aos danos morais
, sustenta a Apelante que sofreu uma série de transtornos ao ter que se dirigir a oficina mecânica para fazer orçamentos no intuito de consertar o único veículo de sua propriedade, além de ter a autoestima sido diminuída quando ficou sabendo que não seria indenizada por um seguro que contratou.

Contudo, tais fatos não se mostram suficientes para configurar a ofensa aos direitos da personalidade. Os abalos decorrentes da negativa de pagamento não conduzem, por si só, ao sofrimento, à angústia, a dor profunda e íntima, ou abalo psicológico que são os sucedâneos do dano moral, traduzindo-se, destarte, em mero inadimplemento contratual.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE INVALIDEZ. VALOR INDENIZATÓRIO. RECUSA DE PAGAMENTO. DANO MORAL INEXISTENTE. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. [...].3.
A mera inobservância do contrato, ante a recusa administrativa de pagamento da indenização securitária, não ocasiona dano moral a ser indenizado. Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.113.732/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 5/10/2017, DJe de 9/10/2017.)

No mesmo sentido:

AgRg no AREsp 418.513/SP
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 05/05/2015;
AgInt nos EDcl no AREsp 1320884/PR
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 15/04/2019.

Perfilha do mesmo entendimento este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO FACULTATIVO DE AUTOMOVEL. NEGATIVA DA SEGURADORA EM REALIZAR O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO APROPRIAÇÃO INDÉBITA POR CONDUTOR NÃO HABILITADO. TERCEIRO QUE SE APODEROU DAS CHAVES DO VEÍCULO SEM CONHECIMENTO OU CONSENTIMENTO DO SEGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. DEDUÇAO DO VALOR DA FRANQUIA. DANOS MATERIAS E MORAIS INEXISTENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDIMENSINADOS. [...].
IV - Os abalos decorrentes apenas da negativa de pagamento de indenização de seguro de veículo automotor não conduzem, por si só, ao sofrimento, à angústia, a dor profunda e íntima, ou abalo psicológico que são os sucedâneos do dano moral, traduzindo-se, destarte, em mero inadimplemento contratual. Precedentes do STJ e do TJES.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 013170028644, Relator
:
ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/01/2022, Data da Publicação no Diário: 16/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO VEICULAR. DECLARAÇÃO DE PRINCIPAL CONDUTOR PRESTADA EM NOME DE PESSOA NÃO HABILITADA. ACIDENTE OCORRIDO COM MOTORISTA PARTICULAR. NEGATIVA DE COBERTURA. AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO VERIFICADO. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO MEDIANTE DEDUÇÃO DA DIFERENÇA DO PRÊMIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...].
6. Não há dano moral indenizável decorrente da negativa, já que amparada nas expressas condições da apólice, que permanecem válidas a despeito da flexibilização ora realizada.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011170129214, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto
:
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2020, Data da Publicação no Diário: 12/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VEÍCULO - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA PELO CONDUTOR - ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO E DA MULTA POR PROCESSO ADMINISTRATIVO - AFASTADA A PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA - NEGATIVA DE COBERTURA - ILEGALIDADE DA RECUSA - DANO MORAL - INEXISTENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
6. A negativa de pagamento de seguro, por si só, não enseja dano moral, na medida em que tal fato caracteriza apenas inadimplemento contratual e mero aborrecimento.
[...].
(TJES, Classe: Apelação, 030130117069, Relator
:
CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data da Publicação no Diário: 20/03/2019)

Logo
,
não são devidos dos danos morais
.

2) APELAÇÃO ADESIVA
HDI SEGUROS
.

O
D. Juízo fixou multa por litigância de má-fé à 2ª requerida/apelante, em razão de fazer-se representar na audiência por preposto contratado, entendendo o d. Juízo que o preposto não agiu
com intuito colaborativo às respostas dadas em audiência.

Sem delongas, penso que a hipótese comporta provimento do recurso, uma vez que não há razoabilidade na fixação de multa por litigância de má-fé em desfavor da recorrente.

Não há vedação legal para a pessoa jurídica
ser representada em audiência por preposto contratado, nos termos do artigo
1.169/1.170 do Cód. Civil. Inclusive, na Justiça do Trabalho, não há exigência que o preposto seja empregado da empresa, conforme artigo 843, §3º da CLT.

É preciso deixar assente que uma sanção como a que fora imposta a recorrente carece de profunda demonstração de atos desabonadores, o que não me parece ser o caso.

Neste sentido é a jurisprudência:

“
[...]1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do CC/2002 exige a comprovação do dolo.[...]
(AgInt no AREsp 1743442/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 17/03/2021)

“
10. Ao julgamento do REsp 1.111.270/PR, sob o rito dos repetitivos (Tema 622), esta Segunda Seção consolidou orientação no sentido de que "a aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor".
(REsp 1736452/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 01/12/2020)

C
om isso, conheço do recurso adesivo e
dou-lhe provimento
para afastar a multa por litigância de má-fé aplicada a seguradora/apelante.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, conheço do recurso interposto por
FLÁVIA ALVES DE SOUZA
e
DOU-LHE PARCIAL
provimento
, para reformar a sentença nos seguintes termos, a) condenar a seguradora
HDI SEGUROS
no pagamento d
a indenização securitária prevista no contrato, esta correspondente a 100% (cem por cento) do valor do veículo pela Tabela FIPE na data do sinistro, acrescidos de correção monetária desde a data da contratação (Súmula 632 do STJ), bem como de juros de mora a partir da citação (art.405 do Código Civil); b) determinar a Apelante, que após o pagamento da indenização, transfira à Apelada a propriedade do automóvel sinistrado; c) Indefiro o pagamento de indenização por danos morais.

C
onheço do recurso interposto por

HDI SEGUROS

e
DOU-
LHE
provimento
, para
reformar a sentença
afastando a multa por litigância de má-fé arbitrada.

Em razão do resultado do julgamento, redimensiono a sucumbência para reconhecer a incidência do art. 86 do Código de Processo Civil, razão pela qual condeno as partes ao pagamento de honorários advocatícios de 15% (
quinze
por cento),
sobre o valor atualizado da causa.

Custas pro rata.

Ressalva a sucumbência da primeira Apelante a incidência do art.98, §3º, do Código de Processo Civil, porquanto litiga sob o pálio da gratuidade da justiça.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

1
EDcl no AgInt no AREsp n. 1.508.274/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 13/6/2022.

VOTOS VOGAIS

016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.

DIREITO CIVIL
E CONSUMIDOR
. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO.

SEGURO FACULTATIVO DE AUTOMÓVEL.
NEGATIVA DA SEGURADORA EM REALIZAR O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ENTREGA DO AUTOMÓVEL A TERCEIRO COM CNH SUSPENSA. CAUSAS DE AGRAVAMENTO DE RISCO E PERDA DE DIREITOS NÃO SUBMETIDAS PREVIAMENTE À SEGURADA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. DANOS MORAIS. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA SEGURADORA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDIMENSIONADOS.

1.
A ausência de boa-fé da segurada e o agravamento do risco no contrato de seguro são fato impeditivos cujo ônus da prova cabe a Seguradora, sendo desnecessária ainda a oitiva de testemunhas para prova de culpa pelo acidente se elas não presenciaram o fato.

2.
Os contratos de seguro submetem-se às regras da legislação consumerista, razão pela qual as cláusulas limitadoras de direitos têm a sua inserção legitimada em contratos securitários desde que exista cientificação prévia da parte segurada, de forma clara e inequívoca, a respeito da respectiva restrição ao direito em receber o pagamento da indenização.

3.
Caso dos autos em que não há prova de que a segurada recebeu, quando da celebração e previamente à negativa de indenização, as condições gerais do contrato, não servindo, para fins da cientificação inequívoca que dispõe o CDC, o fato de constar o regulamento completo no site da Apelada ou da SUSEP, com relação às cláusulas que dispõem sobre os riscos excluídos da apólice, ante a sua natureza limitadora, manifestando-se tal conduta em clara violação aos arts. 6º, III, 46, e 54, § 4°, do CDC, atraindo-se, com efeito, a condenação da seguradora ao pagamento da indenização prevista no contrato. Precedentes do STJ e do TJES.

4.
Em ocorrendo a perda total do automóvel segurado, a indenização deverá corresponder a 100% do valor do veículo pela Tabela FIPE na data do sinistro, acrescidos de correção monetária desde a data da contratação (Súmula 632 do STJ), bem como de juros de mora a partir da citação (art.405 do Código Civil).

5.
É
dever do segurado,
após o pagamento da indenização securitária,
proceder
com a
entrega da documentação do veículo sinistrado, desembaraçado de quaisquer ônus, possibilitando a transferência do salvado à seguradora.

6.

Os abalos decorrentes apenas da
negativa de pagamento
de indenização de seguro de veículo automotor não conduzem, por si só, ao sofrimento, à angústia, a dor profunda e íntima, ou abalo psicológico que são os sucedâneos do dano moral,
traduzindo-se, destarte, em mero inadimplemento contratual.
Precedentes do STJ e do TJES.

7.
Recurso adesivo. A representação da
seguradora em audiência por preposto contratado, não configura multa por litigância de má-fé.
Multa por litigância de má-fé afastada.
Recurso provido.

8
.
Recurso parcialmente provido. Sucumbência recíproca configurada, fixado à razão de 15% sobre o valor atualizado da causa; ao passo que à autora/Apelante, com a ressalva de incidência de art.98, §3º do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade
,
conhecer
e dar parcial provimento
ao recurso
apresentado pela autora/apelante; e
conhecer e dar provimento
ao recurso adesivo apresentado pela seguradora
, nos termos do voto d
a
Relator
a
.

DECISÃO

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso apresentado pela autora/apelante; e conhecer e dar provimento ao recurso adesivo apresentado pela seguradora, nos termos do voto da Relatora.